Tribunal: STF
Processo: RE 1316538
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS MESMAS ERAM DESTINADAS Á FILIAL DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMPRESA QUE NÃO JUNTOU A NOTA FISCAL DE CIRCULAÇÃO – MULTA – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO – ARTIGO 72, INCISO III ‘B’ DA LEI 3796/96 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (pág. 42 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II, 150, IV, e 155, II, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “a operação autuada não envolvia mercadorias, mas tão somente bens do ativo imobilizado da empresa, ao passo que a multa aplicada pelo fisco estadual se destina unicamente a hipóteses de circulação de mercadorias desacompanhadas de notas fiscais.
    Não há e nunca houve, na legislação estadual, qualquer obrigatoriedade de emissão de notas fiscais para situações envolvendo transferências de bens do ativo imobilizado — os quais não podem ser confundidos com mercadorias!” (pág. 13 do documento eletrônico 8).
    Ademais, sustenta-se que a multa fixada tem caráter confiscatório, por ter sido arbitrada em valor excessivo e desproporcional.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e na interpretação da Lei 3.796/1996 do Estado de Sergipe, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “Como visto, a saída de mercadorias de um estabelecimento para outro da mesma empresa titular, por si só, não constitui fato gerador do ICMS.
    No caso dos autos, temos que analisar, se há documento hábil que permita a empresa fazer a circulação de ativos, sem incidência do ICMS. 
    Analisando detidamente os autos, não se vislumbra prova cabal da empresa no que tange à emissão de nota fiscal de circulação de mercadoria, com o fito de ser aplicado o entendimento suprafirmado.
    Em contrapartida, observamos o auto de infração e o termo de depósito, atestando que as ditas mercadorias estavam sendo transportadas sem a documentação idônea, tese esta que, como dito pelo Magistrado, detém fé pública.
    Sobre este entendimento, vale a transcrição dos fundamentos lançados em sentença, verbis:
    ‘Assim, ainda que, em tese, o deslocamento de bens entre estabelecimentos de uma mesma empresa não configure hipótese de incidência do ICMS conforme alegado pelo embargante, compete ao Fisco averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais, o que não ocorreu no caso em tela.
    Ademais, haja vista a fé pública de que se revestem os atos praticados pelos agentes administrativos e não tendo a embargante apresentado prova material de suas afirmações, de modo a viciar a validade do auto de infração em apreço, não vislumbro motivos para sua anulação e entendo cabível a penalidade infligida pelo Estado de Sergipe, uma vez que de acordo com a legislação tributária estadual.’.
    Dito isto, vejamos o pedido alternativo acerca da natureza confiscatória da multa. Segundo artigo 72, inciso III, ‘b’, da Lei 3.796/96, o valor da multa para o caso em análise corresponde à 50% do valor da operação ou da prestação. Vejamos a literalidade do dispositivo:
    ‘Art. 72. As infrações à legislação do ICMS sujeitam o infrator às seguintes multas:
    III - relativamente à documentação fiscal e à escrituração:
    a) entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, prestar ou utilizar serviço sem documentação fiscal ou sendo esta inidônea: multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação ou da prestação;’
    Visando combater à sonegação fiscal e estando dentro do patamar estabelecido em Lei, não há que se falar em caráter confiscatório da multa, razão pela qual a mesa deve ser mantida” (págs. 44-45 do documento eletrônico 7).
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos da recorrente quanto à alegada invalidade da multa aplicada por inexistência de previsão legal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma local incidente na espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito o ARE 1.255.364-AgR/PR, da relatoria do Ministro Presidente, Plenário, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).
    2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF).
    3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo.
    4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação’” (grifei).
    Por sua vez, quanto ao sustentado caráter confiscatório da multa fixada, verifico que essa matéria teve sua repercussão geral reconhecida no Tema 487 (RE 640.452-RG/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa), o que impõe, quanto a esse ponto, a submissão deste feito ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso quanto à alegada invalidade da multa por suposta violação dos arts. 5°, II, e 155, II, da Constituição (art. 21, § 1º, do RISTF). Com relação ao sustentado caráter confiscatório da multa aplicada, determino a devolução destes autos à origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, visto que essa questão será julgada no RE 640.452-RG/RO (Tema 487 da Repercussão Geral). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator